Tribunal: TJDFT
Processo: 0709073-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0709073-46.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M3CORP SOLUCOES PERSONALIZADAS EM INTERNET LTDA - ME AGRAVADO: SG SERVICO E COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS EM INFORMATICA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por M3CORP SOLUÇÕES PERSONALIZADAS EM INTERNET LTDA – ME contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de extinção de condomínio cumulada com arbitramento de aluguel, determinou a emenda à inicial. Eis o teor da decisão agravada (ID 185698806 do processo de referência): 1. Ao exequente, para observar os IDs 154360427, 165358314., 163513376. 2. Nos termos do art. 80, V do CPC, considera-se litigante de má-fé, dentre outros, aquele que proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo, sendo aplicável a multa prevista no art. 81 do mesmo diploma legal, fixada entre 1 e 10% do valor da causa. Nesse sentido, ao se analisar as diversas petições apresentadas no curso do processo, verifica-se que o exequente tem apresentado reiteradas petições com pedidos já analisados, retirando o processo da suspensão anteriormente deferida sem qualquer fato novo, fato que atrai a aplicabilidade do dispositivo anterior, conforme inclusive já advertido na decisão de ID 163513376. Ante o exposto, indefiro o pedido de dilação de prazo e condeno o exequente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a qual fixo em 5% do valor da causa, sem prejuízo de nova majoração. A continuidade dos atos processuais depende do pagamento da multa. Dessa forma, dê-se ciência e retornem os autos a suspensão anterior. Pretende o recorrente, em suma, a revogação da multa arbitrada pelo Juízo singular por litigância de má-fé, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor da causa. Afirma que a referida condenação depende de provas concretas e inequívocas de atuação com dolo ou intenção de prejudicar a parte contrária ou o regular andamento do processo. Sustenta que o mero protocolo de petição em duplicidade não caracteriza prova de que a agravante agiu de modo temerário. Argumenta que a mera divergência quanto à interpretação da lei ou dos fatos não é suficiente para fundamentar a condenação em litigância de má-fé. Requer, assim, o provimento recursal, com a consequente extinção da penalidade fixada pelo Juízo de origem. Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de ID 58159472. É o relato do essencial. Decido. Inicialmente, verifico que o presente recurso não se acha apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. Diante das inovações trazidas pelo Código de Processo Civil vigente, forçoso reconhecer o não cabimento do presente inconformismo, haja vista inexistir previsão no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil (CPC), que trata dos casos de cabimento do agravo. Não se pode desvirtuar a lógica instituída pelo Código, tendo em vista que a opção legislativa foi clara ao estabelecer uma lista restrita para as hipóteses de seu cabimento, não havendo respaldo legal ou mesmo jurisprudencial para se admitir o manejo do agravo de instrumento em face de decisum que apresenta juízo de valor quanto à aludida conduta processual das partes. Cediço que o egrégio Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1704520/MT, seguindo o rito dos recursos repetitivos, adotou a seguinte tese: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No entanto, aplicando a tese firmada pelo recurso representativo da controvérsia, acerca da “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, constata-se que, por se tratar de condenação por litigância de má-fé, não acarretará a imprestabilidade de posterior discussão, porquanto poderá ser objeto de preliminar em eventual apelo. Assim, diante da citada norma do Código Processual Civil, bem como o entendimento externado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial 1704520/MT), inadmissível a interposição de agravo de instrumento contra o referido ato judicial. Por tais fundamentos, nos termos do art. 1.015 c/c os arts. 932, inciso III, e 1.009, § 1o, todos do CPC, não conheço do presente agravo de instrumento. Intime-se. Oportunamente, após as cautelas de estilo, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta 31/2009. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador